Tribunal: TJES
Processo: 5025282-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025282-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D. R. S. e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5025282-51.2022.8.08.0012

RECTE.: MUNICÍPIO DE CARIACICA e D.R.S

RECDO.: D.R.S. e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RECURSO DUPLO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALUNO ESQUECIDO DENTRO DE CRECHE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

D.R.S. (menor impúbere) em face de

MUNICÍPIO DE CARIACICA, na qual narra a parte autora, em síntese, que em estava matriculado no CMEI TEREZA TIRONI MARTINS, localizado em Cariacica/ES; ocorre que no dia 13/10/2022, às 17h05min, ao chegar à escola para buscar o seu irmão, a Srta. Dhiorrana, de 14 anos, foi informada pela coordenadora Fátima que o menor já havia sido levado da unidade escolar, sem maiores informações de quem o havia buscado. Assim que tomou ciência dos fatos, a mãe do menor ligou para o avô da criança, para que comparecesse imediatamente ao CMEI para requerer esclarecimentos acerca dos fatos; ao chegar no estabelecimento às 17h30min, encontrou os portões fechados, não havendo

nenhum funcionário na unidade. Por acaso, encontrou uma professora nos arredores da unidade, tendo a mesma ligado para a diretora, a Sra. Sandra Noeli, que entrou em contato com a professora responsável pelo menor. Nesta oportunidade, o avô da criança foi informado da possibilidade de o aluno ter sido esquecido dentro do estabelecimento, dormindo no berço da sala de aula. Os familiares aguardam a chegada do funcionário responsável até 19h00, oportunidade em que o vigia noturno chegou e assim o pai, o avô, a líder comunitária do bairro, a professora que auxiliou na comunicação com a diretora e alguns moradores entraram na unidade, e constataram que a criança estava sozinha no berço, no escuro e dentro da sala de aula. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID. 7352090), o Município requerido alega, em suma, que em se tratando da alegação de suposta conduta negligente dos agentes públicos do Município, não se aplica a responsabilidade civil objetiva prevista no § 6º do artigo 37 da CF (teoria do risco administrativo), devendo ser aferida a pretensão indenizatória à luz da responsabilidade civil subjetiva. Aduz, ainda, que o menor passou todo o tempo dormindo, não tendo sofrido qualquer dano físico ou moral que justifique a indenização pretendida. Requer, por fim, a denunciação à lide dos servidores envolvidos, a oitiva dos funcionários públicos envolvidos, bem como a juntada do Processo Administrativo Disciplinar nº 29.580/2022, instaurado para apurar o ocorrido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7352112)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

ANTE TODO O EXPOSTO
, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral a título moral e extinto o feito, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), e condeno o requerido,
MUNICIPIO DE CARIACICA

, a adimplir a(o) requerente,
D. R. S. (REPRESENTADO POR DIANE PEREIRA ROCHA SANTOS)
, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, a contar do evento danoso a até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado ao ID. 7352114, pugnando pela majoração do quantum fixado a título de indenização moral para R$30.000,00.

Também foi apresentado recurso pelo Município (ID. 7352116). Preliminarmente, alegou-se nulidade processual, por cerceamento de defesa. No mérito, pugnou-se pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista que a criança permaneceu dormindo no local e não sofreu qualquer dano físico ou abalo moral.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7352119, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, houve interposição de recurso inominado por ambas as partes e, para melhor fundamentar, analisarei as razões de cada um deles, em separado.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, preliminarmente, foi suscitada nulidade por cerceamento de defesa.

Alega o Município recorrente que houve cerceamento de defesa, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de oitiva da testemunha faltante (Sra. Rute Carla de Souza Gomes Martins), arrolada pelo réu (ora recorrente), e de juntada de cópia integral do processo administrativo disciplinar que apura os fatos em questão (PAD 29.580/2022).

Da leitura da decisão de ID 7352107, verifico que o depoimento de Rute foi indeferido, pois teria por objetivo comprovar eventual conduta culposa da servidora, sendo certo que o caso está fundado na responsabilidade objetiva do ente municipal, à luz do art. 37, §6º, da CF - deixando ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação em desfavor da servidora, para eventual direito regressivo. Ademais, foi destacado que foi produzida prova oral, ouvindo-se outras testemunhas, o que foi capaz de esclarecer a dinâmica dos fatos.

Neste particular, vale lembrar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Diante disso, não vislumbro cerceamento de defesa.

No que se refere ao indeferimento da juntada de documentação, a decisão de ID 7352107, assim consignou:
“cumpre asseverar que tal pretensão se encontra alcançada pelo instituto da preclusão, sendo certo que o art. 33, da Lei Nacional n.º 9.099/1995 (aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ex vi art. 27, da Lei Nacional n.º 12.153/2009), esclarece que “
todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento
, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias”.”

Com efeito, considerando que o processo deve seguir sua marcha e que as partes devem cumprir, com exatidão, os prazos fixados em lei, coaduno com o entendimento de que houve preclusão.

Assim, correto o indeferimento da juntada de prova extemporânea.

Diante disso, entendo pela
REJEIÇÃO
da preliminar.

Passo ao exame do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Inicialmente, em que pese a irresignação da recorrente, importa dizer que não há que se falar em responsabilidade subjetiva do ente público na hipótese, na medida em que "
o Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos
" ( RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello).

Nessa linha, não há dúvidas de que o Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede pública de ensino, assume o compromisso de zelar pela preservação de sua integridade física e moral, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.

Esta obrigação constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.

Nessa medida, o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados, frente ao dever individualizado de agir, de forma a impedir a consecução de um resultado que deveria evitar.

Veja que, no caso em análise, o autor foi esquecido dentro de uma unidade escolar do município após o horário regular de permanência, vindo a ser localizado 02 horas depois, dentro de um berço em uma das salas do CMEI, conforme robusta prova constante nos autos, como Boletim de Ocorrência (ID. 7351926), reportagens (ID. 7351932 e ss.) e pelo relato das testemunhas ouvidas em juízo (ID. 7352102), senão vejamos:

A Sra. Sandra Noella da Silva Souza, professora do CMEI em que ocorreram aos fatos, informou (ID. 7352106):

“(...) ainda é diretora do CMEI, local dos fatos (...) pegou a bolsa com o celular tocando por uma professora (...) a professora relatou o que havia ocorrido, que estava no portão (...) na mesma hora, ligou para a coordenadora do turno matutino, Sra. Simone; como a Sra. Simone mora ao lado da escola, ela se prontificou em ficar com a chave, na hipótese de emergências (...) a Sra. Simone se prontificou e foi lá abrir o portão; a criança ficou dentro da escola no berço (...) é feita uma ronda na escola para avaliar se alguma criança ali ficou sem sr buscada, mas como a coordenadora recebeu o relato da professora que todas as crianças já haviam sido buscadas por seus responsáveis, não se procedeu a esta ronda posterior (...)”.

Ademais, assim indicou a Sra. Fatima Maria da Conceição Buaiz, também professora no local (ID. 7352105):

“(...) estava presente no dia dos fatos narrado no processo (...) a professora Rute foi até a depoente e falou ‘todas as crianças já foram entregues, não tem mais nenhuma criança na sala, estou indo’ (...) a irmã do autor perguntou à depoente se havia outra criança na sala, e respondeu que não, pois a professora havia acabado de informar que todas as crianças haviam ido embora; a irmã perguntou ‘você viu se minha mãe veio buscar meu irmão?’; a depoente respondeu ‘eu não vi, mas a professora me afirmou que todas as crianças foram entregues’ (...) depois de ir embora, já em Campo Grande, quando recebeu uma ligação da professora da escola, Sra. Maria Aparecida, tendo falado que havia um pai desesperado na porta da escola, que estava procurando pelo filho que não chegou em casa (...) pelo que foi relatado, a criança ficou no berço, adormecido (...) a professora Rute disse que não havia uma criança, mas, de fato, a criança ali se encontrava (...)”.

Desta feita, o que se observa dos fatos comprovados, neste feito, é que a conduta direcionada ao menor impúbere vai de encontro ao dever de cuidado, guarda e vigilância para com uma criança dentro da unidade escolar municipal.

Descumprida essa obrigação, como no caso em discussão, tendo uma criança sido esquecida e trancada dentro da unidade educacional, ainda que não sendo maculada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, achava-se sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.

Desse modo, entendo que restou plenamente comprovada a responsabilidade do ente municipal, na medida em que o Município se descuidou do compromisso de velar pela preservação da integridade física e psíquica dos alunos de sua rede de ensino, abandonando um menor impúbere à sua própria sorte.

É importante dizer que o recorrido só foi esquecido na unidade escolar em decorrência da omissão de terceiros, a qual o poder público, em sua função de garantidor, deveria ter impedido. Assim não agindo, falhou na garantia da incolumidade dos alunos, a atrair a responsabilidade objetiva do município e a afastar as excludentes do dever de indenizar alegadas.

Diante do exposto, entendo que o evento sob exame não se resume a um mero dissabor, extrapolando muito as meras chateações do dia a dia, sendo capaz de gerar dano à vítima, ainda menor, contando com 02 (dois) anos de idade na data dos fatos, refletindo, de maneira inequívoca, nos direitos da personalidade, ainda que não tenha resultado sequelas permanentes.

Configurada, pois, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar, no caso, indenizar pelo dano moral configurado.

Confirmo, portanto, os capítulos da sentença que foram objeto do recurso do Município.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Por oportuno, defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Passando ao exame do mérito recursal, após confirmada a configuração do dano moral indenizável, resta aferir se o
quantum
arbitrado foi adequado, sendo esse o objeto do recurso do autor, que pretende a majoração do valor.

Como se sabe, o valor indenizatório deve ser analisado diante das peculiaridades de cada caso concreto e visa compensar a violação aos direitos da personalidade, diante do ilícito vivenciado. A medida tem de ser justa, sem levar ao enriquecimento sem causa da parte, permitindo, ainda, a punição e prevenção de novos ilícitos semelhantes.

Na espécie, em que pese a gravidade do ocorrido, não houve maiores consequências danosas para a criança, autora da ação, já que embora esquecida na escola por duas horas, ela permaneceu no berço dormindo, não havendo qualquer lesão, trauma físico ou psicológico aparente.

Nesse contexto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Município de Cariacica,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95
.

Ainda,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95
. Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas, uma vez que foi deferida gratuidade da justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora ouso divergir apenas em relação ao
quantum
arbitrado. Pela seriado do caso, negligência com um menor (2 anos ao tempo dos fatos) compreendendo que o valor a ser arbitrado deve ser proporcional à situação vivenciada pela criança ao ser “esquecida” dentro da sala de aula. Não importando se a criança estava dormindo ou não, o que é incontroverso nos autos é que não houve o dever de cuidado por parte da escola em entregar a criança aos pais no momento devido e da forma que é obrigada.

Há neste caso uma omissão de caráter específico por parte da escola, isto é, “
quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de nao se evitar o dano. Ern outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de nao se impedir o resultado
” (Cavalieri Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil/ Sergio Cavalieri Filho. - 11. ed. - São Paulo : Atlas, 2014. p. 298).

No caso em apreço, não pode a escola imputar ao aluno a responsabilidade pelo ocorrido, muito menos aos pais, pois a irmã do menor foi à escola buscar o irmão na hora determinada, o que afasta a argumentação da municipalidade. Como se extrai dos autos, ele contava com apenas 2 anos ao tempo dos fatos, ou seja, tratava-se de uma criança (art. 2º da Lei 8069/90). Desta forma, a responsabilidade recai sobre aqueles que têm o dever de guarda sobre o menor, isto é, a escola, naquele momento. A responsabilidade é aferida objetivamente, tendo em vista que se trata de escola mantida pelo poder público (Art. 37, § 6º, CF).

Pelos motivos expostos, resta configurado o dano moral ao menor, como restou deferido pela eminente colega. Nada obstante, compreendo que o valor
quantum
indenizatório merece reparo, tendo em vista que se tratava de uma criança com apenas 02 anos de idade abandonada dentro da escola, compreendo que o valor adequado e proporcional ao ocorrido seja o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheços do recursos. No mérito, ao recurso autoral DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para deferir os danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
;
já o recurso do município NEGO-LHE PROVIMENTO, na oportunidade condeno o ente municipal em custas e em honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto.